Tribunal: STF
Processo: HC 71259
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO  - PARCELAMENTO  URBANO  - LEI  N. 6.766/79.
Descabe confundir crime instantaneo de efeitos permanentes com crimes
permanentes.  O que previsto  no artigo 50  da referida Lei encerra a
primeira categoria, razão pela qual a prescrição tem inicio no dia em
que o crime se consumou, não se podendo aplicar a regra do inciso III
do artigo 111 do Código Penal.